Tribunal: STF
Processo: Rcl 41404
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Julião, em 2.6.2020, contra sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Picos/PI, na Reclamação Trabalhista n. 0002918-29.2017.5.22.0103, pela qual se teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “Da preliminar de incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar o feito
    Alega o município reclamado a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.
    Após a edição da Emenda Constitucional nº 45, que inseriu, além de outras, a regra insculpida no inciso I, ao art. 114 da Constituição Federal de 1988, muitos tem sido os debates acerca da extensão da competência da Justiça do Trabalho, especialmente no que diz respeito às demandas propostas em face da Administração Pública, em suas três esferas.
    Nos autos da ADI 3395, porém, o plenário do STF, confirmando decisão monocrática proferida pelo ministro Nelson Jobim, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação das causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Esta decisão da mais alta corte do País sepultou apenas parte da controvérsia, não ficando definido, por exemplo, de quem seria a competência para julgar as ações daqueles trabalhadores que, em evidente burla ao II do art. 37 da CF/88 (falta de concurso público para acesso ao serviço público), passam a prestar serviços para a Administração, ou aqueles trabalhadores que, mesmo tendo sido contratados formalmente com o objetivo de suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme autorização contida no inciso IX, do mesmo dispositivo constitucional, e até lei local regulamentando referido dispositivo constitucional, extrapolam em muito o tempo estipulado para a contratação originária e permanecem prestando serviços para a Administração Pública, inclusive em serviços cujas necessidades de pessoal estão integradas à função estatal permanente.
    Em decisões recentes o STF, a exemplo do que ocorreu na Recl. 4671/MG, vem reconhecendo ser incompetente a Justiça do Trabalho para julgar as causas envolvendo servidor contratado temporariamente, com base em lei do ente federativo elaborada com esteio no incido IX, do art. 37, da CF/88, sinalizando, também, para a incompetência da Justiça do Trabalho quando o ente federativo apenas e tão somente tiver regime jurídico próprio para a contratação de servidores.
    Nos autos da ADI-2135, entretanto, nossa Suprema Corte suspendeu a vigência do art. 39, caput, da Constituição Federal de 1988, em sua redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, restabelecendo, desta forma, a redação original do dispositivo, que estabelecia a possibilidade de os entes federados instituírem regime jurídico único para seus servidores.
    A partir desta decisão, portanto, os entes federados voltaram a ter a liberdade de contratarem tanto pelo regime estatutário, quando instituído, como pelo regime celetista, quando não adotarem regime diferenciado. 
    E se a contratação foi feita pelo regime celetista, inarredável a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o conflito que se estabelece entre a Administração e o empregado público contratado por esse regime. 
    Entende este juízo, ainda, que não estão excluídas da competência da Justiça do Trabalho as lides envolvendo trabalhadores e a administração pública, quando a contratação tenha sido feita em violação ao que preconiza o inciso II do art. 37, da Constituição Federal, bem assim quando, feita a contratação temporária, nos termos do inciso IX, do mesmo dispositivo, e lei regulamentar, de edição (obrigatória quando quiser fazer esse tipo de contratação) do ente federado, não se observa os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público.
    Com efeito, não se pode dizer que aquele trabalhador que presta serviços para a administração, mas não foi submetido a prévio concurso público, esteja a ela vinculada por típica relação estatutária ou de natureza jurídico administrativa, conforme definido na ADI-3391.
    Esses trabalhadores, em verdade, estão vinculados à administração por uma relação estritamente "fática". São prestadores de serviço totalmente informais e à margem de qualquer proteção jurídica que os gestores públicos, na maioria das vezes, tentam escondê-los dos órgãos de fiscalização das relações de trabalho e até dos Tribunais de Contas responsáveis. 
    A nosso sentir não é aceitável o argumento de que o simples fato de o ente federado possuir lei instituidora de regime jurídico estatutário possa excluir as reivindicações desses trabalhadores da competência da Justiça do Trabalho. O constituinte, no inciso I do art. 114, com redação dada pela EC/45, foi absolutamente claro ao atribuir a esta especializada a competência para julgar "as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". E a exceção ficou por conta daqueles trabalhadores ligados à Administração por uma relação de natureza jurídico-administrativo e não por uma relação outra, de natureza meramente fática, como é o caso daqueles que não se submeteram a concurso público ou daqueles que, vencido o prazo de contratação temporária, continuam a prestar serviços, de modo informal, para a Administração.
    Ora, a relação de trabalho entre o trabalhador não vinculado à administração por regime jurídico estatutário ou de natureza jurídico-administrativa é uma "relação de trabalho", estritamente fática, que, inclusive, a própria Constituição Federal de 1988 (art. 37, II) nega efeitos jurídicos.
    Em relação às contratações temporárias cabe ainda um adendo. Com efeito, se a contratação não se reveste do caráter de temporariedade, permanecendo o trabalhador por diversos anos além dos inicialmente contratados, a serviço da administração, em verdadeira fraude à regra do concurso público, não se pode dizer que esse trabalhador esteja ligado à administração por "típica regra de direito administrativo". Veja-se que, na maioria das vezes, a contratação não buscou o suprimento de nenhuma "necessidade excepcional". Pelo contrário, a função para a qual houve a contratação, em verdade, normalmente se insere na atividade permanente do ente estatal e não se faz qualquer demonstração da existência necessidade urgente e excepcional para a contratação. Em muitos casos, aliás, sequer existe lei autorizando esse tipo de contratação. A fraude, portanto, exclui a aplicação desse regime de contratação e a relação passa a ser meramente "fática", inserta, portanto, nos ditames do art. 114 da Constituição Federal.
    Pois bem.
    No caso dos autos, sustenta que a simples adoção de regime estatutário para seu servidores efetivos geraria a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Entendo, porém, que não assiste razão ao município.
    O art. 114, I, da CF/88 confere a esta justiça especializada competência para processar e julgar os conflitos decorrentes da relação de trabalho, ainda que firmados com entes da administração pública.
    No caso, o município nega que a reclamante lhe tivesse prestado serviços. E só a Justiça do Trabalho, à luz do citado dispositivo constitucional, tem competência para a análise da existência, ou não, dessa prestação laboral, bem como de suas consequências.
    Rejeita-se a preliminar”.
O caso
    2. O reclamante alega que “vigora, no âmbito local, o regime estatutário, nos termos da Lei nº 395/2009, que dispõe sobre o ‘Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Julião - PI’” (fl. 5). 
    Sustenta que “a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de lides envolvendo Município e seus servidores públicos, se encontra prevista no art. 114 da Constituição Federal, incluída pela EC 45/2004” e que “tal dispositivo, no entanto, não pode e não deve ser interpretado isoladamente, devendo ser interpretado em conjunto com diversos outros dispositivos constitucionais, em especial com as demais normas que regulam a competência desta Justiça especializada e que passaram a entrar em vigor com a edição da EC 45/2004” (fl. 5). 
    Ressalta que, “conforme se extrai das reiteradas decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal, a relação do servidor com a administração pública é sempre de natureza administrativa, devendo ser ressaltada, nesse contexto, a decisão proferida na ADI 2.135, que manteve a redação original do artigo 39 da Constituição Federal, obstando a possibilidade da implementação do regime de emprego no âmbito da administração pública” (fl. 7). 
    Salienta que “a relação que existe entre a Reclamante e o Reclamado tem por base a Lei Municipal n. 395/2009 e Lei Federal nº. 11.738/2008, o que leva a concluir, de forma indubitável, que se trata de contrato especial regido tanto pelas Leis supracitadas como também pela CLT” (fl. 7). 
    Assevera que este Supremo Tribunal teria “consign[ado], nos autos do processo RE nº 573202, que a relação entre servidores e poder público é sempre de caráter jurídico-administrativo, sendo, portanto, competente a Justiça Comum e, não, a Justiça do Trabalho” (fl. 10). 
    Pondera que “a relação à qual originou a presente demanda, se é que de fato existiu, originou-se de um contrato nulo, por ofender o Princípio Constitucional do Concurso Público, entre a Administração Pública e o recorrido. Desta feita, não obstante seja nulo, tal contrato não perdeu seu caráter de contrato administrativo, como dito, sendo por tal motivo, competência da Justiça Comum julgar a presente lide, e não da Justiça Especializada do Trabalho” (fl. 15). 
    Requer medida liminar “para que seja cassada a decisão que concluiu pela competência da justiça do trabalho, remetendo-se os autos para a Justiça Comum devido à sua competência para apreciar causas de natureza jurídico administrativo” (fl. 23). 
    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos autos do processo nº 0002918-29.2017.5.22.0103, em trâmite perante o Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Picos e do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região do Estado do Piauí, requerendo desde já, que Vossas Exas., determinem, o imediato envio dos autos para a justiça comum” (fl. 23). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado monocraticamente reclamações como a presente que versam sobre o descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, na qual se declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide sobre a relação jurídica estabelecida entre a interessada e a Administração Pública. O reclamante alega descumprida a decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).
    O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na justiça trabalhista.
    5. Em 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).
    Confira-se, ainda, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI n. 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011).
    Assim também, por exemplo: Rcl n. 8.481, de minha relatoria, DJe 4.8.2009; Rcl n. 8.501/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 8.514/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 4.912/GO, de minha relatoria, DJe 15.10.2008; Rcl n. 4.974/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 10.2.2009; Rcl n. 6.994/ES, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 9.2.2009; Rcl n. 4.371/TO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 30.1.2009; Rcl n. 6.159/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.11.2008; Rcl n. 5.255/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.793/AM, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.229/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 4.824/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.018/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.184/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.11.2008; Rcl n. 5.297/PA, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29.10.2008; Rcl n. 6.410/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.002/MT, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17.9.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.536/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.9.2008; Rcl n. 6.424/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 9.9.2008; Rcl n. 5.235/GO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.9.2008; Rcl n. 6.321/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2008.
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.
    6. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0002918-29.2017.5.22.0103 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora